Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. BLOQUEIO DE VALORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE QUE OS VALORES ERAM IMPENHORÁVEIS. ERROR IN PROCEDENDO. DEVOLUÇÃO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. SISBAJUD INFRUTÍFERO. PESQUISA EM DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça com alegação de que o recorrente dispõe de meios para suportar os custos de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, deve ser acompanhada de documentos comprobatórios capazes de elidir a conclusão de que o agravante é hipossuficiente nos termos do Código de Processo Civil. Impugnação não acolhida.
2. Efetuado o bloqueio de valores do devedor, via SISBAJUD e, posteriormente, reconhecida a impenhorabilidade, deve ser determinada sua devolução.
3. No caso, a parte exequente quedou-se inerte quanto à devolução do valor indevidamente penhorado. Realizada pesquisa junto ao SISBAJUD, esta restou infrutífera.
4. O error in procedendo é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador, causando a nulidade.
5. Em homenagem ao princípio da cooperação, mostra-se razoável o deferimento de pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao juízo para se localizar bens dos exequentes, observado o limite do montante indevidamente levantado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.